Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721569-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB SOLUCOES PLASTICAS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BSB Soluções Plásticas Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de “ação desconstitutiva para revisão contratual”, indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório. A agravante alega que, ante sua vulnerabilidade, deve incidir ao caso a legislação consumerista, ainda que se trate de pessoa jurídica. Sustenta que, por se tratar de relação de consumo, deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VII, do CDC, haja vista a verossimilhança da alegação. Pondera que, ainda que não se reconheça a aplicabilidade do CDC ao caso, deve-se respeitar o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme art. 373, §1o, do CPC, pois não possui o contrato firmado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente, não se reveste de plausibilidade. A agravante alega que o caso trata de relação de consumo. Sustenta vulnerabilidade, o que atrairia a legislação consumerista, não importando ser a agravante pessoa jurídica. Contudo, mostra-se relevante analisar o objeto do contrato firmado pelas partes. Trata-se de contrato de capital de giro celebrado com o agravado Banco do Brasil S.A. Nesse contexto, ao menos em cognição não exauriente, a decisão agravada parece estar de acordo com a jurisprudência, pois não se aplica o CDC em contratos de aquisição de capital de giro. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelos embargantes sob a alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à necessidade de instrução da cédula de crédito bancário com demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente e à qualificação da relação jurídica como relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão:(i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a instrução da cédula de crédito bancário e sobre a caracterização da relação jurídica como de consumo;(ii) verificar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão que justifica os embargos de declaração ocorre somente quando o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante suscitada pelas partes, o que não se verifica no presente caso. 4.O acórdão embargado analisou detalhadamente as questões levantadas pelos embargantes, concluindo que a cédula de crédito bancário foi acompanhada de planilha de cálculo suficiente para comprovar a liquidez do título, podendo a dívida ser demonstrada tanto por saldo devedor quanto por extratos da conta corrente, requisitos alternativos. 5.Em relação à alegada relação de consumo, o acórdão destacou que o crédito foi destinado a capital de giro para fomento da atividade empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 6.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 7.A reiteração de argumentos já analisados, sem fundamentação razoável, demonstra caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, justificando a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 24/7/2024, DJE 7/8/2024” (Acórdão 1959098, 0724501-02.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025). Não há que se falar, portanto, na inversão do ônus da prova com fundamento no 6o, inciso VII, do CDC. Melhor sorte não assiste à agravante quanto ao pedido de inversão do ônus probatório, arrimado no art. 373, §1o, do CPC. Não parece ser crível que a parte não possua o contrato pactuado, pois como pessoa jurídica, deveria saber a importância de se preservar o instrumento contratual. As cláusulas as quais versar o contrato, definirão a relação dos contratantes enquanto for vigente. Assim, ao menos em juízo prelibatório, as peculiaridades do caso não parecem demonstrar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprimento do ônus probatório. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator